Tribunal: TJPA
Processo: 0001763-46.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001763-46.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: CLAUDETE FREITAS DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0001763-46.2018.8.14.0032

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA

EMBARGADO: CLAUDETE FREITAS DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OBSCURIDADE. DETERMINAÇÃO DE BAIXA PROCESSUAL APÓS JULGAMENTO. NATUREZA PROCEDIMENTAL DO COMANDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Monte Alegre/PA contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido em Remessa Necessária, que manteve sentença concessiva de segurança em mandado de segurança e determinou a imediata baixa dos autos ao juízo de origem. O embargante sustenta obscuridade no comando de baixa processual, ao argumento de que teria ocorrido antes do trânsito em julgado, com possível prejuízo ao prazo recursal e violação ao devido processo legal, requerendo o saneamento do vício e eventual devolução de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a determinação de baixa processual constante do acórdão configura obscuridade apta a ensejar integração por meio de embargos de declaração, bem como se tal comando implica violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reabertura de prazo recursal.

4.

A eventual classificação do acórdão como “despacho” no sistema eletrônico decorre de erro de fluxo do PJe e não desnatura a natureza jurisdicional do pronunciamento, cujo conteúdo é claro quanto ao julgamento e à manutenção integral da sentença.

5.

A determinação de baixa processual possui natureza eminentemente procedimental, voltada à rotina interna de tramitação, e não tem aptidão para antecipar o trânsito em julgado ou suprimir prazos recursais legalmente previstos.

6.

A movimentação sistêmica de baixa não configura vício do julgado nem demonstra prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo porque o próprio ente municipal interpôs regularmente os presentes embargos, afastando alegação de cerceamento.

7.

A remessa necessária não possui natureza recursal, mas constitui condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública, não se confundindo com recurso voluntário, por lhe faltarem os respectivos pressupostos de admissibilidade.

8.

A insurgência revela intuito de rediscutir a marcha processual e reabrir prazo recursal já exaurido, configurando caráter manifestamente protelatório, em afronta ao princípio da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A determinação de baixa processual constante do acórdão possui natureza meramente procedimental e não configura obscuridade apta a ensejar embargos de declaração. 2. A baixa dos autos após julgamento da remessa necessária não implica antecipação do trânsito em julgado nem supressão de prazo recursal, ausente demonstração de prejuízo concreto. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da marcha processual nem à reabertura de prazo recursal exaurido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado quanto à rejeição de embargos de declaração com caráter protelatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos interpostos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis (26/02/2026), às 14h00 e encerrada aos cinco dias do mês de março do ano corrente (05/03/2026).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Remessa Necessária Cível, que manteve integralmente a sentença concessiva de segurança em Mandado de Segurança impetrado por CLAUDETE FREITAS DE SOUSA.

Vejamos a ementa do julgado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas originalmente previstas em concurso público promovido pelo Município de Monte Alegre, diante da comprovação de desistência de candidatos mais bem classificados.

2. Sentença de primeiro grau ratificou liminar anteriormente concedida, determinando a convocação e nomeação da impetrante para o cargo de Professor de Educação Infantil do 1º ao 5º ano – Zona Urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação quando, durante o prazo de validade do concurso, ocorrer desistência de candidatos mais bem classificados, passando o impetrante a se posicionar dentro das vagas ofertadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovada a desistência de dois candidatos originalmente classificados em posição superior, a impetrante passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no edital, consolidando seu direito à nomeação.

5. Jurisprudência do STF (Tema 784 da Repercussão Geral) e do STJ reconhece que o surgimento de vacâncias durante a validade do certame enseja o direito líquido e certo à nomeação, desde que observada a ordem classificatória.

6. A Administração, ao realizar o concurso e prever número determinado de vagas, assume compromisso jurídico com os candidatos aprovados, o qual se efetiva quando a vacância de cargos desloca a posição dos aprovados para dentro do quantitativo previsto no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação da impetrante.

Tese de julgamento
: “1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação se, dentro do prazo de validade do concurso, ocorrer desistência de candidatos mais bem classificados, fazendo com que passe a figurar entre os classificados dentro do número de vagas.”

Irresignado, o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE opôs Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, alegando a existência de obscuridade no acórdão embargado.

No mérito recursal, afirma que o acórdão padece de obscuridade ao determinar, ao final do voto, que, “Publicado, dê-se baixa imediatamente no acervo deste Gabinete, com remessa dos autos à Vara de origem”, porquanto tal comando implicaria remessa dos autos antes do trânsito em julgado da decisão, em momento no qual ainda se encontrava aberto prazo recursal para eventual interposição de recurso cabível pelo Município.

Alega que não é juridicamente possível a baixa imediata dos autos após a publicação do acórdão, sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado, sob pena de violação ao devido processo legal e à garantia da ampla defesa, destacando que, inclusive, o acórdão teria sido acostado aos autos sob o título de “despacho”, circunstância que teria contribuído para a alegada confusão procedimental.

Sustenta que, em despacho posterior, identificado sob o ID 27114742, teria sido determinada a baixa dos autos, não obstante ainda estivesse em curso o prazo para interposição de recurso, e que, conforme documento de ID 27144152, foi certificada a baixa definitiva, embora o sistema ainda permitisse a protocolização de petições em segundo grau.

Argumenta que tal situação gerou insegurança quanto à marcha processual, configurando obscuridade a ser sanada por meio dos presentes embargos, inclusive com a possibilidade de devolução do prazo recursal ao Município, caso reconhecida a irregularidade procedimental.

Defende, ainda, a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, caso a correção do vício apontado implique modificação do conteúdo decisório, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento excepcional de efeitos modificativos quando a alteração do julgado decorrer logicamente da correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ao final, requer o recebimento e conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, o seu total provimento, para que seja corrigido o vício apontado no acórdão, com o saneamento da obscuridade relativa à determinação de baixa imediata dos autos e eventual devolução de prazo recursal ao ente municipal.

Certidão acostada aos autos atesta que decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE em face do acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária, que manteve integralmente a sentença concessiva da segurança e, ao final, determinou a imediata baixa dos autos ao juízo de origem, insurgindo-se o ente municipal especificamente contra tal comando de baixa processual, sob a alegação de obscuridade e de impossibilidade de remessa antes do alegado trânsito em julgado.

A controvérsia restringe-se à legalidade e adequação da determinação de baixa processual após a prolação da sentença e o decurso in albis do prazo recursal.

Os embargos de declaração, conforme delineado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam natureza jurídica estritamente integrativa, sendo vocacionados exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. Destarte, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem sucedâneo recursal legítimo.

Na espécie, o vício apontado não se evidencia. A alegação de que o acórdão teria sido “acostado” sob o título de “despacho” não desnatura, por si, a natureza do pronunciamento jurisdicional, sobretudo quando o próprio registro processual contém, de modo expresso, a movimentação “239 - Conhecido o recurso de CLAUDETE FREITAS DE SOUSA - CPF: 522.569.362-87 (APELANTE) e não-provido”, informação que revela, com clareza, tratar-se de julgamento com resultado definido.

A forma de cadastro, ao que se depreende, decorre de erro de fluxo do PJe, circunstância que, embora não recomendável, não implica obscuridade do acórdão nem inviabiliza a compreensão do que foi decidido, uma vez que o corpo do voto, em si considerado, é suficientemente claro e não deixa margens para dúvida quanto ao conteúdo decisório e à manutenção integral da sentença concessiva da segurança.

De igual modo, a insurgência dirigida à parte final do voto, na qual se determinou a baixa processual, não configura obscuridade apta a ensejar integração. Tal comando ostenta natureza eminentemente procedimental, voltada ao encaminhamento do feito na rotina interna, sem aptidão jurídica para antecipar trânsito em julgado ou suprimir prazos recursais previstos em lei.

A ocorrência de movimentações sistêmicas de baixa, ainda que mencionadas pelo embargante, não se confunde com vício do julgado, e tampouco revela prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA interpõe o presente recurso e tem seu inconformismo regularmente apreciado por esta Turma, o que afasta, com maior razão, qualquer pretensão de devolução de prazo recursal por via de aclaratórios, ausente demonstração de efetivo cerceamento.

A Remessa Necessária, segundo entendimento consolidado na doutrina majoritária, não se qualifica como recurso, mas sim como mecanismo de controle obrigatório da atividade jurisdicional estatal, dirigido à proteção do interesse público. Nesse sentido, ensina Teresa Arruda Alvim Wambier que “
não se trata, aqui, de recurso, mas de condição de eficácia da sentença e para que se opere o trânsito em julgado. Falta-lhe a característica, típica dos recursos, que é a voluntariedade
” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 808).

De forma ainda mais minuciosa, Nelson Nery Júnior aprofunda a distinção e pontua que “
faltam-lhe a voluntariedade, a tipicidade, a dialeticidade, o interesse em recorrer, a legitimidade, a tempestividade e o preparo, características e pressupostos de admissibilidade dos recursos
” (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal. São Paulo: RT, 2014, p. 91).

Resta, assim, evidenciado que a remessa necessária possui natureza
sui generis
, constituindo verdadeira condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública, sem, contudo, assumir a feição recursal, por lhe faltarem os elementos essenciais à configuração do recurso em sentido estrito.

Cumpre salientar que a baixa dos autos, determinada após o julgamento da Remessa Necessária não configura, por si só, qualquer afronta aos princípios do contraditório ou da ampla defesa. Trata-se de mero procedimento, que, como visto não impediu o exercício do direito de recorrer das partes, tanto que se está a analisar o presente recurso de Embargos Declaratórios.

No caso concreto, a alegada obscuridade traduz, na realidade, uma interpretação distorcida da sequência procedimental por parte do embargante, que intenta, de maneira fictícia, reabrir prazo recursal já exaurido.

Emerge, pois, de forma inequívoca, o caráter manifestamente protelatório da presente insurgência, dirigida não à correção de vício decisório, mas à dilação indevida do cumprimento de decisão judicial definitivamente consolidada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao repelir embargos de declaração manejados com intuito procrastinatório, sob pena de ofensa ao princípio da razoável duração do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

Em suma, não se identifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. O que se verifica é irresignação com a rotina de tramitação e registros do sistema eletrônico, matéria que não altera a clareza do
decisum
nem autoriza efeitos infringentes. Assim, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026